Tribunal: TJDFT
Processo: 0731129-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. PLATAFORMA DIGITAL DE PAGAMENTOS. MERCADO PAGO. APLICATIVO “SHELL BOX”. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, § 1o, DO CPC. FORTUITO INTERNO. SEGURANÇA DO SISTEMA. ATENDIMENTO AO CLIENTE. MOROSIDADE. ÔNUS DO PRESTADOR DE SERVIÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, caracterizado pela teoria subjetiva ou finalista como aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, sem reutilização ou o reingresso no processo produtivo.
2. No caso concreto, as empresas autoras utilizam o serviço financeiro do réu (Mercado Pago) como forma de pagamento aceita pelos seus próprios clientes (aplicativo “Shell Box”), não podendo ser qualificada como destinatária final do serviço. Além disso, trata-se de empresas de porte considerável, com administração centralizada em escritório próprio. Inaplicável o argumento de hipossuficiência econômica ou de ordem técnica. Afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
3. Nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus probatório nos casos em que constatada impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte requerente cumprir com seu ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.
4. Alegada falha de segurança em plataforma digital de serviço financeiro, mesmo ausente relação de consumo, cabe ao prestador de serviço o ônus de demonstrar a efetiva segurança do sistema, em especial pela apresentação dos dados dos responsáveis pela abertura das contas, as alterações de senhas e mudanças dos dados cadastrais ao longo da relação contratual, de maneira a identificar se a única forma de acesso fraudulento seria o compartilhamento da senha com um funcionário.
5. Cabe ao prestador de serviço o registro de atendimento ao cliente, sendo-lhe imputado o ônus de comprovar que atuou de forma diligente e célere no bloqueio da conta na plataforma ou no reestabelecimento do acesso após a identificação de erro ou fraude.
6. Apelação conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.